Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-71.2002.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-71.2002.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRÉIA DE SOUZA SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
ULISSES GONCALVES MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município embargante contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) à caracterização do abandono de causa e inércia qualificada; e (iii) à aplicação da prescrição intercorrente e do instituto do supressio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Segundo o embargante, os apelantes teriam se limitado a alegações genéricas sobre ausência de abandono, sem refutar minimamente a motivação concreta da sentença, que reconheceu não apenas o abandono da causa, mas também a paralisação por mais de dois anos sem qualquer diligência e a ausência de conflito jurídico atual. Realmente o acórdão embargado não enfrentou a questão. Contudo a preliminar não merece acolhimento.

4 - Não há omissão quanto à caracterização do abandono de causa, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que não se configurou abandono quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito e tem seu pedido ignorado pelo juízo, que posteriormente extingue o processo sem intimação pessoal prévia, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

5 - A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono da causa, não bastando a intimação do advogado constituído, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6 - Não há omissão quanto à prescrição intercorrente e ao supressio, pois tais questões não constituíam fundamento da sentença extintiva e constituem teses de defesa que poderão ser analisadas pelo juízo de origem quando do regular prosseguimento do feito. A prescrição intercorrente e o supressio pressupõem inércia injustificada, que não se configura quando a parte manifesta interesse no prosseguimento e tem seu pedido ignorado.

IV. DISPOSITIVO

7 -
Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º; 932, III; 4º; 6º; 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000068-71.2002.8.05.0225
, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE ITATIM
e parte(s) Embargados
ANDRÉIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS (13)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO
, nos termos do voto da Relator
a.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02